Tribunal: TJSP
Processo: 2061171-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (DÍVIDA PRESCRITA) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Extrato previdenciário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (DÍVIDA PRESCRITA) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Extrato previdenciário demonstrando que a renda mensal auferida pela autora era inferior a 3 (três) salários mínimos - Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.